Tribunal: TJDFT
Processo: 0745530-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PRETÉRITOS. ACORDO. RENÚNCIA À PARCELA DO DÉBITO. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEPÓSITO DE VALORES DA TRANSAÇÃO EM CONTA JUDICIAL OU VINCULADA À MENOR. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.707 do Código Civil, é irrenunciável o direito aos alimentos presentes e futuros, tendo em vista que os alimentos vincendos são indispensáveis ao sustento do alimentando. Contudo, o credor pode renunciar aos alimentos pretéritos não pagos. Precedentes no TJDFT e no STJ.
2. A agravante noticiou o cumprimento integral do acordo e requereu sua homologação, com a extinção do feito. Por sua vez, o Ministério Público, buscando a preservação dos interesses da infante, oficiou para que o valor do acordo fosse depositado em conta judicial ou vinculada à menor com bloqueio de resgate, saque e transferência.
2.1. No caso, não se mostram descabidas as providências requeridas pelo Ministério Público e acolhidas pela decisão agravada, na medida em que viabilizará a adequada fiscalização judicial do cumprimento do acordo e a correta aplicação da verba alimentícia em favor da menor. Inclusive, tais medidas permitirão verificar melhor se o acordo, de fato, é benéfico à alimentanda, como defendido neste recurso. Outrossim, o fato de o valor ser depositado em conta judicial ou vinculada à menor, com bloqueio de resgate, saque e transferência, não obsta o uso dos recursos, de forma pontual, pela genitora, desde que aponte as necessidades ao juízo.
2.2. Enquanto não verificado o regular cumprimento da avença e se o acordo é realmente benéfico à alimentanda, é descabido falar em homologação do acordo entabulado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.